Tribunal: TJES
Processo: 5003104-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003104-97.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALIS COSTA PAIVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA ACIMA DA MÉDIA, MAS DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Thalis Costa Paiva contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes, a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera superioridade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado, mas não ultrapassam o dobro desta, sendo considerados dentro da faixa razoável de variação permitida.

Considerando o risco associado ao financiamento de veículo usado, com cerca de dez anos de uso à época do contrato, e a depreciação natural do bem, a taxa de juros contratada encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para eventual revisão.

A revisão das taxas de juros só se justifica quando comprovada uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
THALIS COSTA PAIVA

contra a sentença ID 8249926, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO PAN S/A
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo
.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões ID 8249931 que existe abusividade dos juros remuneratórios inseridos no contrato firmado com o Banco apelado.

Nestes termos, pede a reforma da sentença apelada para que seja determinada a aplicação da taxa média de mercado ao contrato questionado nos autos.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende
dos autos
,
o

Banco
apela
d
o
ajuizou
A
ção objetivando a
B
usca e
A
preensão do veículo GM - PRISMA JOY, chassi nº 9BGRJ69F0BG108987, fabricação 2010, cor vermelha, placa
s
MTS1G76,
R
enavam 00232064113, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento nº 089181558, haja vista o inadimplemento da
s
parcela
s

a partir de

24/06/21
e subsequentes,
no valor de R$ 698,67 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos)
, perfazendo um débito de R$
30.259,47
(
trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos
).

Inicialmente destaca-se que
após a edição da
L
ei nº 10.931/2004, que alterou as disposições do DL nº 911/69, passou a ser aceita a dedução de matérias de cunho revisional no bojo da contestação, em sede de busca e apreensão, notadamente pela revogação do §2º do art. 3º, que anteriormente limitava as matérias de defesa à alegações de pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais.
Nesse sentido, vide
STJ - AREsp: 1979183 RJ 2021/0279054-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 22/02/2022
.

Especificamente no que concerne à abusividade dos juros remuneratórios,
objeto da irresignação recursal,

a
Súmula nº 382/STJ prev
ê
que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade
”
.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não configura abusividade devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Em comparação à taxa média dos juros remuneratórios referentes à data em que firmado o contrato em questão, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que em novembro de 2020 a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de Veículos, foi de 1,46% a.m. e 18,97% a.a., enquanto o contrato firmado entre as partes previu a taxa de 2,40% a.m. e 32,92% a.a (ID 8249379).

De acordo com tais dados, vê-se que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal discutidos nos autos encontram-se acima da média praticada pelo mercado.

No entanto, conforme orientação firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, pois,
“dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

Portanto, conforme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média do mercado.

No caso em tela, os juros remuneratórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, pois, tal como constatou o julgador de origem, foram fixados em percentual inferior ao dobro ou mesmo ao triplo da média.

Em outros termos, no presente caso, os juros remuneratórios foram pactuados em percentual próximo a média praticada e, por isso, não é possível concluir que tenha havido cobrança abusiva.

Deve-se considerar, ainda, que o automóvel levado à alienação fiduciária é de 2010, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a formação do contrato, assinado em 23/11/20 (ID 8249379), fato que torna perceptível a antiguidade do veículo.

Ademais, o valor de avaliação de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) corresponde quase a totalidade do valor financiado, que foi de R$ 19.786,61 (dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Tratando-se de um veículo já bastante utilizado, que já possuía, a época da alienação, praticamente o mesmo valor do financiamento, expõe-se o risco da obrigação contraída. Ainda, frente ao longo tempo de uso, o automóvel tende a sofrer depreciação, ainda que natural, o que gera desvalorização ainda maior do preço do bem ofertado em garantia, e, consequente justifica a fixação da taxa de juros acima da média do mercado.

Assim, estando a taxa contratada pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassado o seu dobro, entendo que não restou demonstrada a ilegalidade na sua fixação, pois a abusividade da taxa pactuada entre as partes somente pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

[...] Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso (STJ, AGRG no AREsp nº 396.957) [...]
(TJES; AC 0000904-82.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022).

Diante disso, não há que se falar em abusividade no caso em exame, devendo ser mantida a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa,
suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.